Tribunal: TJMT
Processo: 1006779-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006779-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNA SOUSA DA GUIA - CPF: 073.168.891-01 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), ROBERTA DE JESUS SANTIAGO - CNPJ: 35.743.896/0001-83 (RECORRIDO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (RECORRIDO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0009-09 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1006779-02.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BRUNA SOUSA DA GUIA.

RECORRIDO: ROBERTA DE JESUS SANTIAGO.

MOTO RACA LTDA.

MOTO CAMPO LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – DEMORA NA ENTREGA – NÃO VERIFICADO – AQUSIÇÃO DE PRODUTO INDISPONIVEL – LISTA DE ESPERA – FALTA DE PRODUTOS EM PERIODO PANDÊMICO – INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR – ATRASO DECORRENTE DA PANDEMIA – REAJUSTE NA EPOCA DO FATURAMENTO – OFERTA DE CANCELAMENTO EM CASO DE DISCORDÂNCIA – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral e material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
julgou improcedente
o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da empresa recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em virtude da demora na entrega de motocicleta, bem como, do reajuste do preço.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita e da existência dos danos morais e materiais.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque, conforme consta das conversas colacionadas na inicial, verifico que a recorrente foi devidamente informada quanto à indisponibilidade do veículo em estoque, bem como, da ausência de previsão para entrega do veículo, ante a situação decorrente da pandemia do COVID-19, e da possibilidade de cancelamento do negócio no caso de discordância, sendo que, a motocicleta somente foi faturada no momento da entrega, motivo pelo qual, ocorreu reajuste do preço inicialmente proposto, conforme informado a recorrente que anuiu com a cobrança, fatos esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral e material indenizável no caso retratado nos autos, razão pela qual tenho que não merece acolhimento o pleito recursal.

Ademais, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Sendo que, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023